Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0713342-27.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE LOURDES VIEIRA BALDUINO DESPACHO Chamo o processo à ordem. Intime-se MARIA DE LOURDES VIEIRA para manifestar interesse no julgamento dos embargos declaratórios, opostos contra a decisão colegiada, em 24.10.2017 (após a interposição de recurso extraordinário pelo DISTRITO FEDERAL), no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito